Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-75.2014.8.11.0092
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000994-75.2014.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (EMBARGADO), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (EMBARGADO), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (EMBARGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000994-75.2014.8.11.0092

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CPR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRODUTOR RURAL - NÃO APLICAÇÃO - QUEBRA DE SAFRA – ENCARGOS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ACRÉSCIMO DE TRABALHO EM GRAU DE RECURSO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase de recurso (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000994-75.2014.8.11.0092

EMBARGANTE: COFCO BRASIL S.A

EMBARGADO: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, DILAINE REGINA TURCHETTO, HELBER HENRIQUE IRGANG, DANIELA TURCHETTI IRGANG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
atual denominação da Noble do Brasil contra acórdão proferido no RAC
0000994-75.2014,
que

negou provimento ao recurso de apelação do Sr. João Brasil Kohlrausch, para manter a sentença de improcedência da ação declaratória de Nulidade De Contrato De Confissão De Dívida – CPR.

Sustenta singela omissão que merece ser sanada, no tocante à majoração das verbas de sucumbência fixados na sentença, a teor do parágrafo §11 do art. 85, CPC/15. Pede o provimento dos declaratórios.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (certidão ID 43218454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000994-75.2014.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos foram opostos pela apelada
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
atual denominação da
Noble do Brasil,
a fim de sanar omissão no que tange a majoração dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §11, do CPC, que dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
João Brasil Kohlrausch e Outros
, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Particular de Consolidação e Confissão de Dívida oriunda de Contrato de Compra e Venda de Algodão, movida contra
NOBLE DO BRASIL S.A.,
foi
desprovido
por esta Câmara para manter o
decisum
impugnado.

Mantida, portanto, a sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Assim, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, conforme os critérios estipulados pelo artigo 85, §§ 11º do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos, para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020